Tribunal: TJES
Processo: 5003868-33.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003868-33.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MIRIAN LUCIA DO COUTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 7ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
HABEAS CORPUS Nº
5003868-33.2022.8.08.0000

PAC
IEN
TE:
MIRIAN LÚCIA DO COUTO

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DO JUÍZO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrada em favor de
MIRIAN LÚCIA DO COUTO
, face a possível constrangimento ilegal praticado pelo pelo
MM
. JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DO JUÍZO DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
w
rit
que a paciente foi condenada e já cumpria pena nos processos 0000414-98.2017.8.08.0035, 0023277-19.2015.8.08.0035, 0003243-18.2018.8.08.0035 e 0004171-03.2017.8.08.0035, todas fixadas em regime inicial aberto e substituídas por restritivas de direitos, sendo que o magistrado
a quo
somou tais reprimendas, totalizando 05 (cinco) anos de reclusão e 08 (oito) meses e multa, fixando o regime inicial semiaberto, com fulcro no art. 33, § 2º, ‘‘b’’, do Código Penal.

Narra o impetrante que, após ter sido interposto o agravo em execução nº 0016068-22.2021.8.08.0024, em face da referida decisão, esta colenda Segunda Câmara Criminal, sob a minha relatoria, deu integral “provimento ao pedido da defesa, qual seja, manutenção das penas restritivas de direito”.

Ocorre que, posteriormente à prolação do v. acórdão, “foram juntadas mais 3 condenações, sendo elas: 0022268-75.2018.8.08.0048 - apenada por furto qualificado e corrupção de menores em cúmulo material, perfazendo 3 anos e 8 meses reclusão em regime aberto, além de pecúnia, substituída aquela por duas sanções alternativas; 0013408-32.2015.8.08.0035 - sentenciada pelo tipo capitulado no art. 307 do CP, inteirando 4 meses de detenção em regime aberto e multa, substituída a corporal por duas PRDs; 0030029-40.2015.8.08.0024 - condenada por furto tentado, totalizando 8 meses de reclusão em regime aberto e pecúnia, substituída a aquela por uma sanção alternativa.”

Sob este contexto, o magistrado
a quo
proferiu sentença unificando todas as penas, estabelecendo o cumprimento inicial no regime fechado, expedindo o competente mandado de prisão.

Nesse sentido, aduz a defesa que a referida decisão encontra-se eivada de ilegalidade, na medida em que “o art. 44, § 5º do Código Penal, não determina a revogação automática da benesse caso haja nova condenação criminal, permitindo a manutenção da pena restritiva de direitos se conciliável com a nova pena.”

Informa, por fim, que já interpôs o competente agravo em execução em face da Decisão objurgada mas que o cabimento da presente ordem de
habeas corpus
se justifica, porque “é a suspensão da decisão atacada até o julgamento do agravo em execução, tendo em vista a sua total ilegalidade.”

Por todo o exposto, pugna “pela reforma da decisão para, unificando as execuções, determinar a designação de audiência admonitória para fins de início da execução simultânea das duas reprimendas, diante da compatibilidade da execução das condenações.”, apontado como autoridade coatora.

Liminar deferida em 20/05/2022 (id 2615190).

Informações prestadas no id 2666989.

Oficia nesta instância a douta Procuradoria de Justiça (id 2676917), opinando, preliminarmente, pelo não conhecimento do presente
writ
ante a inadequação da via eleita e, no mérito, pela denegação da ordem com a respectiva cassação da decisão liminar.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

Vitória/ES, 15 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR
EDER PONTES DA SILVA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o brilhante voto construído pelo E. Relator para CONCEDER A ORDEM.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrada em favor de
MIRIAN LÚCIA DO COUTO
, face a possível constrangimento ilegal praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DO JUÍZO DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
, apontado como autoridade coatora.

Em seu parecer, a douta Procuradoria de Justiça pugnou pelo não conhecimento da presente ordem de
habeas corpus,
considerando a sua utilização como sucedâneo recursal,
eis qu
e o presente writ busca o mesmo direito pleiteado no
a
gravo
em execução, qual seja,
suspensão dos efeitos da decisão de regressão cautelar d
a
paciente.

Ocorre que, conforme adiantado por ocasião da apreciação do pleito liminar, o mais recente entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que “a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de
habeas corpus
para igual pretensão
somente permitirá o exame do
writ
se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente
. Nas demais hipóteses, o
habeas corpus
não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual.” (AGRG no HC n. 641.770/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 30/4/2021). (...). (STJ; AgRg-HC 689.052; Proc. 2021/0270608-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 19/10/2021; DJE 22/10/2021).

Nesse contexto, muito embora o impetrante apresente impugnação em face de decisão proveniente do Juízo da Execução Penal da Comarca de Vitória, circunstância que, em tese, conduziria ao não conhecimento da impetração, inclusive pelo fato de a defesa, de fato, já ter interposto o competente recurso de agravo em execução, com base no disposto no artigo 197, da Lei de Execuções Penais, certo é que a matéria envolve a
tutela direta da liberdade de locomoção
da
p
aciente, a partir da expedição do mandado de prisão em seu desfavor
, mesmo tendo contra si apenas condenações nas quais foi fixado o regime inicial aberto de cumprimento de pena, inclusive com tais reprimendas sendo substituídas por restritivas de direitos.

Desta forma, rogando vênia ao ilustre Procurador de Justiça, entendo que o caso é de conhecimento da presente ordem de
habeas corpus
.

Isto posto, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita suscitada.

É como voto.

MÉRITO

No mérito propriamente dito, destaco desde logo que a paciente foi condenada e já cumpria pena nas Ações Penais nº 0000414-98.2017.8.08.0035, nº 0023277-19.2015.8.08.0035, nº 0003243-18.2018.8.08.0035 e nº 0004171-03.2017.8.08.0035, todas fixadas em regime inicial aberto e substituídas por restritivas de direitos, sendo que o magistrado
a quo
somou tais reprimendas, totalizando 05 (cinco) anos de reclusão e 08 (oito) meses e multa, em regime semiaberto, com fulcro no art. 33, § 2º, ‘‘b’’, do Código Penal.

Nesse contexto, discorre o impetrante que, após ter sido interposto o Agravo em Execução nº 0016068-22.2021.8.08.0024, em face da referida Decisão, esta colenda Segunda Câmara Criminal, sob a minha relatoria, deu integral “provimento ao pedido da defesa, qual seja, manutenção das penas restritivas de direito”, considerando que não houve a comprovação de descumprimento injustificado das sanções impostas, não havendo que se cogitar a reconversão da pena substitutiva em pena privativa de liberdade tendo por base apenas o
quantum
das reprimendas acima de 04 anos, visto que perfeitamente cabível a execução simultânea da pena restritiva de direitos e a pena privativa de liberdade em regime aberto.

Ocorre que, posteriormente à prolação do v. acórdão, “foram juntadas mais 3 (três) condenações, sendo elas: nº 0022268-75.2018.8.08.0048 - apenada por furto qualificado e corrupção de menores em cúmulo material, perfazendo 3 (três) anos e 8 (oito) meses reclusão em regime aberto, além de pecúnia, substituída aquela por duas sanções alternativas; nº 0013408-32.2015.8.08.0035 - sentenciada pelo tipo penal capitulado no art. 307 do CP, inteirando 4 (quatro) meses de detenção em regime aberto e multa, substituída a corporal por duas PRDs; e, nº 0030029-40.2015.8.08.0024 - condenada por furto tentado, totalizando 8 (oito) meses de reclusão em regime aberto e pecúnia, substituída a aquela por uma sanção alternativa.”

Sob tal perspectiva, o MM. Juiz de Direito proferiu sentença unificando todas as penas, estabelecendo o cumprimento inicial no regime fechado, expedindo o competente mandado de prisão.

Nesse sentido, aduz a defesa que a referida decisão encontra-se eivada de ilegalidade, na medida em que “o art. 44, § 5º do Código Penal, não determina a revogação automática da benesse caso haja nova condenação criminal, permitindo a manutenção da pena restritiva de direitos se conciliável com a nova pena.”

Informa, por fim, que já interpôs o competente agravo em execução em face da Decisão objurgada mas que o cabimento da presente ordem de habeas corpus se justifica, porque “é a suspensão da decisão atacada até o julgamento do agravo em execução, tendo em vista a sua total ilegalidade.”

Por todo o exposto, pugna “pela reforma da decisão para, unificando as execuções, determinar a designação de audiência admonitória para fins de início da execução simultânea das duas reprimendas, diante da compatibilidade da execução das condenações.”

Pois bem.

Inicialmente,
destaco que
o pleito liminar foi deferido
para o fim de ser recolhid
o o mandado de prisão expedido nos autos da execução penal nº 2000799-74.2019.8.08.0024, em desfavor d
a
p
aciente,

providência esta que restou cumprida conforme consulta ao Sistema SEEU de Execuções Penais
.

Desta forma, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão por mim proferida em 20 de maio do corrente.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida Decisão. Vejamos:

“Como sabido, de acordo com o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual.” (AGRG no HC n. 641.770/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 30/4/2021). (...). (STJ; AgRg-HC 689.052; Proc. 2021/0270608-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 19/10/2021; DJE 22/10/2021).

Nesse contexto, muito embora o Impetrante apresente impugnação em face de Decisão proveniente do Juízo da Execução Penal da Comarca de Vitória, circunstância que, em tese, conduziria ao não conhecimento da impetração, inclusive pelo fato de a Defesa já ter interposto o competente recurso de agravo em execução, com base no disposto no artigo 197, da Lei de Execuções Penais, certo é que a matéria envolve a tutela direta da liberdade de locomoção da Paciente, a partir da expedição do mandado de prisão em seu desfavor.

Desta forma, mesmo nesta fase embrionária, entendo por bem conceder a liminar, no sentido de determinar o recolhimento do mandado de prisão porventura expedido em desfavor da ora Paciente ou, viabilizar a expedição de alvará de soltura em favor da acusada, caso o mandado já tenha sido cumprido.

Isso porque, o §5º, do artigo 44, do Código Penal, que trata das penas restritivas de direitos e a possibilidade de conversão das privativas de liberdades em reprimendas não corpóreas, enuncia que:

“Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.”

Interpretando tal dispositivo, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o seu entendimento no sentido de que “sobrevindo nova condenação, somente é possível a manutenção da pena restritiva de direitos na hipótese em que exista compatibilidade no cumprimento simultâneo das reprimendas.” (STJ; AgRg-HC 604.764; Proc. 2020/0201873-3; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/02/2021; DJE 11/02/2021).

Pois bem. Conforme relatado, no caso em apreciação, o Magistrado a quo consignou na r. sentença objurgada que, analisando o caso em tela, de acordo com o atestado de pena a cumprir do SEEU, é percebido que as penas aplicadas não podem ser cumpridas simultaneamente sem que haja a necessidade de conversão, visto que, sua somatória supera o limite de 04 (quatro) anos.

Ou seja, tão somente pelo critério quantitativo da pena aplicada à Paciente, houve a modificação (e consequente, regressão) do regime de cumprimento de pena fixado nas sentenças. Ocorre que, a sentenciada vinha cumprindo sua pena privativa de liberdade fixada inicialmente em regime aberto, quando fora condenada, novamente, ao cumprimento de penas em idêntico regime mais benéfico, inclusive tendo todas as reprimendas sido convertidas em penas restritivas de direitos, conforme o Impetrante demonstrou na petição e documentos protocolizados (id 2602313).

Sob este enfoque, verifica-se
prima facie
a total compatibilidade no cumprimento simultâneo das referidas reprimendas, não estando a Decisão impugnada consentânea com o entendimento jurisprudencial suso mencionado, na medida em que a conversão e a posterior unificação das penas, além de impor um regime mais gravoso de cumprimento de pena à Paciente, desprezou a possibilidade das reprimendas serem cumpridas de modo concomitante, eis que compatíveis entre si, o regime aberto e as penas restritivas de direitos.”

A propósito, em hipótese que reputo idêntica ao caso em análise, outra não foi a conclusão alcançada no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se pela possibilidade de cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade em regime aberto com as reprimendas restritivas de direitos fixadas em condenação superveniente, desde que haja compatibilidade no cumprimento das sanções, ou seja, caso a nova pena arbitrada também tenha sido convertida em restritiva de direitos, ou, se privativa de liberdade, que o regime fixado seja o aberto, com possibilidade de cumprimento da pena substitutiva.
2.
No caso, o paciente já se encontrava cumprindo pena em regime aberto, que foi convertida em sanções restritivas de direitos, quando sobreveio nova condenação também em regime aberto, em que a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos. O Tribunal a quo entendeu não ser possível o cumprimento simultâneo das duas reprimendas, baseando-se na premissa equivocada de que seria ‘incompatível com o cumprimento de pena em regime fechado’, o que não corresponde à realidade dos autos, eis que a unificação se deu em regime semiaberto. 3. Verifica-se, portanto, a existência de constrangimento ilegal a ser sanado pela via eleita, com a concessão da ordem de ofício a fim de que seja autorizado ao sentenciado o cumprimento simultâneo das penas restritivas de direitos com a reprimenda corporal a ser cumprida em regime aberto.
4. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e concedeu a ordem de ofício. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AgRg-HC 545.924; Proc. 2019/0342864-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 05/05/2020; DJE 23/06/2020).

E não é só. Esta egrégia Corte de Justiça também adota idêntico posicionamento acerca da matéria. Vejamos o v. acórdão do qual me refiro:

1. Há de ser seguido o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a unificação de condenações impondo o cumprimento de penas restritiva de direitos ou destas com pena privativa de liberdade apenas poderá ocorrer quando se apresentarem incompatíveis, como é naquelas hipóteses em que fixado na sentença condenatória o regime fechado ou semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade. No caso dos autos, conclui-se que as penas restritivas de direitos impostas ao paciente não apresentam incompatibilidade, podendo ser cumpridas simultaneamente sem prejuízo, já que o reeducando estava cumprindo pena em regime aberto.
2. Vê-se que a decisão proferida pelo douto Juízo da Execução Penal de Vitória no sentido de unificar as penas restritivas de direitos, sem antes avaliar a sua compatibilidade, não está em consonância com a orientação do Superior Tribunal. 3. Ademais, além de ter procedido a unificação, o MM. Juiz de Direito converteu à pena privativa de liberdade, fixando o regime semiaberto de cumprimento de pena, o que também é vedado.
4. Agravo em execução penal conhecido e provido. (TJES; AG-ExPen 0001214-15.2020.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 11/11/2020; DJES 24/11/2020).

À luz de todo o exposto,
ratifico a liminar outrora
deferida
, ao tempo em que
CONCEDO
A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

E
MENTA:
HABEAS CORPUS
.
PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. TUTELA DIRETA
À
LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO.
CABIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO
WRIT
. MÉRITO.

CONVERSÃO DA MEDIDA ALTERNATIVA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. UNIFICAÇÃO. COMPATIBILIDADE
A
O CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS ALTERNATIVAS COM A PENA CORPORAL.
LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA
.

1.

O mais recente entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que “a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de
habeas corpus
para igual pretensão somente permitirá o exame do
writ
se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o
habeas corpus
não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual.” (AGRG no HC n. 641.770/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 30/4/2021). (...). (STJ; AgRg-HC 689.052; Proc. 2021/0270608-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 19/10/2021; DJE 22/10/2021). Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.

2.
“A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se pela possibilidade de cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade em regime aberto com as reprimendas restritivas de direitos fixadas em condenação superveniente, desde que haja compatibilidade no cumprimento das sanções, ou seja, caso a nova pena arbitrada também tenha sido convertida em restritiva de direitos, ou, se privativa de liberdade, que o regime fixado seja o aberto, com possibilidade de cumprimento da pena substitutiva.” (STJ; AgRg-AgRg-HC 545.924; Proc. 2019/0342864-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 05/05/2020; DJE 23/06/2020).

3
.

In
casu
, a sentenciada vinha cumprindo sua pena privativa de liberdade fixada inicialmente em regime aberto, quando fora condenada, novamente, ao cumprimento de penas em idêntico regime mais benéfico, inclusive tendo todas as reprimendas sido convertidas em penas restritivas de direitos.

4
.
Sob este enfoque, verifica-se
prima facie
a total compatibilidade no cumprimento simultâneo das referidas reprimendas, não estando a decisão impugnada consentânea com o entendimento jurisprudencial suso mencionado, na medida em que a conversão e a posterior unificação das penas, além de impor um regime mais gravoso de cumprimento de pena à paciente, desprezou a possibilidade das reprimendas serem cumpridas de modo concomitante, eis que compatíveis entre si, o regime aberto e as penas restritivas de direitos.

5
.
“Vê-se que a decisão proferida pelo douto Juízo da Execução Penal de Vitória no sentido de unificar as penas restritivas de direitos, sem antes avaliar a sua compatibilidade, não está em consonância com a orientação do Superior Tribunal. 3. Ademais, além de ter procedido a unificação, o MM. Juiz de Direito converteu à pena privativa de liberdade, fixando o regime semiaberto de cumprimento de pena, o que também é vedado. 4. Agravo em execução penal conhecido e provido. (TJES; AG-ExPen 0001214-15.2020.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 11/11/2020; DJES 24/11/2020).

6
.
Liminar ratificada. Ordem concedida.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.